Tribunal: TJDFT
Processo: 0714108-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714108-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO TOLEDO CAVALLARI, JOANA DARC GOMES LIMA AGRAVADO: DIEGO ANTUNES CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por TARCISIO TOLEDO CAVALLARI contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de despejo por falta de pagamento n° 0706058-93.2020.8.07.0005 (ajuizada por DIEGO ANTUNES CAIXETA, ora agravado) nos seguintes termos: “Alega a parte ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, pois a decisão de ID 90647863 não se manifestou acerca dos pedidos do réu de ID 90484060. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, os pedidos ora efetuados pela parte ré, já foram decididos ao ID 89915080 e, posteriormente, ao ID 90647863. O próprio TJDFT manteve a ordem de despejo em decisão do Agravo de Instrumento interposto pelo réu Novamente o réu pretende a rediscussão de matéria já apreciada e decidida por este juízo. A pretensão do réu, como se vê de sua argumentação, é protelar o cumprimento do mandado de despejo determinado nestes autos. Não houve nenhuma omissão na decisão que concedeu a antecipação de tutela nestes autos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Cumpra-se conforme o determinado ao ID 90647863.” (ID 91041861, autos originários). Em razões (ID 25563401), sustenta o agravante que a decisão agravada não apreciou os pedidos feitos via petição datada de 3.5.2021, mantendo “decisão de despejo sem considerar as questões de relevância processual, qual seja: A. Autorização judicial expressa a fim de que os próximos meses o requerido possa depositar em juízo os valores relativos aos alugueis até o julgamento de mérito da presente demanda, a fim de evitar qualquer controvérsia; B. que o juízo abstenha de decretar despejo, vez que a decisão, id. 80217050 foi recebida e deve ser mantida, vez que não houve revogação da mesma, ao contrário, já foi “aceita”, ainda, que o citado agravo não transitou em julgado; C. determinação de uma perícia a fim de dirimir tal questão, onde, teríamos uma definição exata da área em questão. D. intimação da Terracap a fim de que se manifeste no presente feito; E. suspensão dos atos processuais vez que não houve intimação, deste causídico, da decisão que declinou competência da vara cível de planaltina para 1 vara cível de sobradinho” (ID 25563401, pp. 5/6). E narra: “O Agravante celebrou contrato de locação de uma área, sem nenhuma benfeitoria, às margens da BR 020, com a Sra Shirley Chagas em Dezembro de 2016, tendo sido ajustado que o Agravante montaria empreendimento de Viveiro de Plantas, como descrito no Contrato de Locação. E assim promoveu o Agravante implantação da estrutura necessária para referida atividade, com anuência e acompanhamento da locadora. Edificou cercamento da área, instalações (escritório), sistema de irrigação, sistema elétrico, canteiros, portão de acesso, urbanização e infraestrutura condizente com a atividade. Tanto assim que, obteve do GDF licenciamento para funcionamento da atividade. (documento anexo). Os alugueis, desde o início do Contrato, sempre foram pagos, de forma antecipada, pelo Agravante, depositados em conta corrente da Locadora, jamais incorrendo em atraso ou descumprimento da avença, não havendo portanto, parcelas em atraso. (comprovantes de pagamento em anexo). A área locada, indicada pela própria locadora, está definida no croqui, indicando as dimensões da mesma: [ ] Tendo sido definida a área com as seguintes medidas: laterais 85,03 m de um lado(lado Oeste, BR 020), 86,34 m de outro (lado Leste, Área da Embrapa), e nas extremidades 30,97 m (lado Sul, voltado para Sobradinho, não faz limítrofe com nenhuma área ocupada e ou edificada), e na outra 30,82 m. (lado Norte, voltado para Planaltina, fazendo limítrofe com Bar do Mocotó) , perfazendo metragem total de 2.645,60 m2. Após a implantação do Viveiro de Plantas, respeitados os limites da área locada, o que antes era uma área vazia, sem qualquer função, tornou-se um verdadeiro oásis verde, como se apresenta em recente foto área. Fora no entanto, surpreendido o Agravante, com demanda proposta em 19/06/2020 pela Locadora Sra Shirley Chagas, pretendendo o despejo do Agravante, feito que tramita na E. Vara Cível de Planaltina, processo 0704473-06.2020.8.07.0005 (já arquivado por desistência da autora), na qual a locadora fez constar na peça exordial, verbis: “: “Entretanto, o fundamento desta demanda não se encaixa em nenhum desses incisos, já que o contrato de locação foi se prorrogando automaticamente desde dezembro/2016 até o surgimento da quebra contratual de invadir terreno que não é objeto da locação, prejudicando a Locadora com outros inquilinos”. Tal assertiva confirma que referido contrato de locação, encontra-se em plena vigência, por prazo indeterminado. Tivera negada a locadora pedido de liminar de desocupação da área, conforme decisão proferida no referido feito, na qual o Juízo reconhece a vigência do contrato por prazo indeterminado, verbis: [ ] Verifica-se portanto E. Julgadores, não haver fundamento que justificasse o despejo pretendido. O Agravante manifestou-se naqueles autos, oferecendo suas razões de defesa, como se verifica na documentação anexa. Indica o Agravante croqui da área esbulhada pelo Agravado: [ ] Diante dos esbulho e invasão praticados pelo Agravado o Agravante ingressou em 07 de Julho de 2020, ação de reintegração de posse que tramita na E. 1a Vara Cível de Sobradinho. Observa-se Exa. que, tão logo o Agravado tomou conhecimento da propositura da ação de reintegração de posse, encaminhou ao Agravante as supra mencionadas Notificações Extrajudiciais, datadas de 09 de Julho. E continuando na cronologia dos fatos, fora então citado o Agravante da ação de despejo proposta pelo Agravado, distribuída em 18/Agosto/2020 , Processo 0706058- 93.2020.8.07.0005 , Classe: Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, Órgão julgador: Vara Cível de Planaltina, Distribuição: 18/08/2020, na qual aduz fatos inverídicos e totalmente desvirtuados da verdade, o que, d.v., levaram a E. Juíza a quo, a ser maliciosa e dolosamente induzida a erro, tendo a mesma, fundada nos argumentos do Agravado, deferido decisão ora atacada, de liminarmente ser despejado o Agravante. Juntou o Agravado referido Termo de cessão de direitos nos autos da ação de despejo por ele proposta, supra mencionada, tendo o Agravante observado que referido documento fora datado em 26 de Junho de 2020, ou seja, logo após a propositura da ação de despejo promovida pela locadora, Cedente no referido Termo, em desfavor do ora Agravante. Diante dessa “nova” informação, que teria a locadora vendido e transferido a área locada, sem sequer ter comunicado ao Agravante, sequer tê-lo notificado da intenção da venda do imóvel locado, mesmo estando o contrato locatício vigente, por prazo indeterminado, manifestou-se o Agravante junto ao processo, expondo e noticiando nos autos os fatos, requerendo à E. Julgadora a quo, que reconsiderasse e suspendesse a liminar de despejo concedida ao Agravado, diante dos fatos e incidentes suscitados. O que, no entanto, não fora atendido pela i. Magistrada, motivando o presente recurso. Assim E. Julgadores, d.m.v., entende o Agravante ser este também mais um fundamento, que ampararia o justo pleito para que a E. Julgadora a quo suspendesse a eficácia da decisão liminar concedida, de desocupação do imóvel, como requerido pelo Agravante na peça de defesa e na peça incidental, o que espera venha ser acatado por essa E. Turma.” (ID 25563401, pp. 8/13). E aduz que “os aluguéis sempre foram pagos para a locatária, conforme juntado comprovantes nos autos”; que “os pagamentos juntados foram efetivamente pagos anterior a decisão supra mencionada (id. 89915080), onde, com isso não há mora, vez que na data da decisão os pagamentos já estavam efetivados”; que a “juntada dos comprovantes aos autos cria óbice para novo mandado de despejo por falta de pagamento, vez que a motivação da nova decisão não pode valer-se sobre a situação porque já é de conhecimento do juízo, nesta data, que há pagamentos efetuados”. Diz, ainda, que o juízo de Planaltina, antes de declinar da competência do feito em favor do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, teria determinado que o autor/agravado comprovasse o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0745329-27.2020.8.07.0000, interposto contra decisão que havia deferido liminarmente a ordem de despejo nos autos originários; que “a decisão judicial da douta juíza de Planaltina foi recebida e mantida por este juízo, principalmente a decisão, id. 80217050, que dispõe sobre o trânsito em julgado do processo de Agravo a fim de reaver a questão do despejo”; que, “no entanto, a decisão, id. 80217050 foi recebida e deve ser mantida, vez que não houve revogação da mesma, ao contrário, já foi ‘aceita’”; que o referido agravo de instrumento ainda se encontra em fase de recurso, de forma que não seria possível determinar a ordem de despejo. Ressalta necessidade de perícia para dirimir questão referente à exata área do imóvel controvertido. Frisa que “a área em debate no processo é um bem público”, não passível de ocupação por particulares; que “para que haja titularidade para ingresso na ação de despejo, necessário se faz que o autor seja proprietário”; que “não se pode aceitar um particular requerer despejo de outro particular de uma área pública, como se assim fosse dono, vez que não há qualquer concessão do Poder Público ao particular sobre o imóvel; que, “embora a ação possessória ou semelhante não entra no mérito de propriedade, mas para que o autor pudesse requerer o despejo necessário que o mesmo tivesse uma concessão do Poder Público da área, o que não existe”; que, “por se tratar de área pública, necessário que a TERRACAP manifeste no processo”. Salienta que “a decisão que declinou competência da Vara Cível de Planaltina para 1 Vara Cível de Sobradinho não intimou o presente advogado, onde, em regra gera nulidade dos atos. Assim, por questões legais requer intimação do Advogado para regular prosseguimento do feito”. Afirma que satisfeitos os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, requerendo ao final: “Diante de tudo que foi exposto, requerem a Vossa Excelência o conhecimento do recurso, bem como, liminarmente, a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil vigente, e demais legislação aplicáveis à matéria, a fim de SUSPENDER A DECISÃO AGRAVADA, GARANTINDO AOS AGRAVANTES A OCUPAÇÃO DA ÁREA LOCADA, onde está estabelecido o Viveiro de Plantas, até apreciação e julgamento dos incidentes suscitados, restando certo que continuarão a cumprir com suas obrigações locatícias, pagamento dos alugueis e demais encargos, até julgamento das ações supra elencadas, como exposto e fundamentado, BEM COMO NA LIMINAR E MÉRITO DETERMINANDO OS SEGUINTES FEITOS: A. Autorização judicial EXPRESSA a fim de que os próximos meses o requerido possa depositar em juízo os valores relativos aos alugueis até o julgamento de mérito da presente demanda, a fim de evitar qualquer controvérsia; B. QUE O JUIZO ABSTENHA DE DECRETAR DESPEJO, VEZ QUE a decisão, id. 80217050 foi recebida e deve ser mantida, vez que não houve revogação da mesma, ao contrário, já foi “aceita”, AINDA, QUE O CITADO AGRAVO NÃO TRANSITOU EM JULGADO; C. SEJA DETERMINADO uma perícia a fim de dirimir tal questão, onde, teríamos uma definição exata da área em questão. D. INTIMACAO DA TERRACAP A FIM DE QUE SE MANIFESTE NO PRESENTE FEITO; E. SUSPENSAO DOS ATOS PROCESSUAIS bem como a INTIMACAO, deste causídico, DA DECISAO QUE DECLINOU COMPETENCIA DA VARA CIVEL DE PLANALTINA PARA 1 VARA CIVEL DE SOBRADINHO; Requer, ao final, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, garantindo aos Agravantes pleno exercício de seus direitos civis, até julgamento final das ações em curso, por ser medida de direito e justiça” (ID 25563401, pp. 25/26). Preparo regular (IDs 25563403 e 25565210). É o relatório. Decido. Como relatado, pugna o agravante por concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, “garantindo aos agravantes a ocupação da área locada, onde está estabelecido o Viveiro de Plantas, até apreciação e julgamento dos incidentes suscitados, restando certo que continuarão a cumprir com suas obrigações locatícias, pagamento dos alugueis e demais encargos, até julgamento das ações supra elencadas” (ID 25563401, p. 25). Traço breve retrospectiva dos feitos que envolvem o presente agravo de instrumento para evidenciar a preclusão da matéria, objeto do presente recurso. O imóvel objeto da presente controvérsia é discutido em ao menos três processos neste Tribunal de Justiça: i) em 19.6.2020, ação de despejo no 0704473-06.2020.8.07.0005, ajuizada por Shirley Chagas de Aquino em face do ora agravante TARCISIO TOLEDO CAVALLARI perante o juízo da Vara Cível de Planaltina, processo extinto sem resolução do mérito por desistência da autora (ID 77429231, autos no 0704473-06.2020.8.07.0005); ii) em 07.07.2020, ação de reintegração de posse no 0705659-61.2020.8.07.0006, ajuizada pelo ora agravante TARCISIO TOLEDO CAVALLARI em face do ora agravado DIEGO ANTUNES CAIXETA perante o juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho sob alegação de ter sofrido esbulho pelo réu, imóvel cuja posse direta àquele se relacionava a contrato de locação firmado com a pessoa de Shirley Chagas de Aquino; e iii) em 18.08.2020, ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005 (autos originários a que se refere o presente agravo de instrumento), ajuizada pelo ora agravado DIEGO ANTUNES CAIXETA em face de Joana Darc Gomes Lima e do ora agravante TARCISIO TOLEDO CAVALLARI perante o juízo da Vara Cível de Planaltina. Nos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), alegou o autor/agravado DIEGO ANTUNES CAIXETA ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel controvertido por força de instrumento particular de cessão de direitos e compra e venda de imóvel celebrado com a antiga proprietária, Shirley Chagas de Aquino. Pugnou, liminarmente, por “ordem para desocupação do imóvel de imediato” e “para determinar que o Requerido obste a realização de qualquer tipo de obras no imóvel locado sem a autorização do locador e/ou desse Juízo, sob pena de multa” (ID 70202262, p. 16 – autos originários). No mérito, pela procedência da ação. O requerido/agravante TARCISIO TOLEDO CAVALLARI apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, falsidade do documento apresentado pelo autor para fundamentar a celebração do contrato de compra e venda do imóvel com a pessoa de Shirley Chagas; o direito de exercer a preferência conforme previsto no art. 27 da Lei 8.245/91; e conexão entre a ação originária e a ação de reintegração de posse no 0705659-61.2020.8.07.0006, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sobradinho. No mérito, requereu a reconsideração da decisão liminar que deferiu a desocupação do imóvel em favor do requerente/agravado e a improcedência dos pedidos autorais (ID 73551142 – autos originários). Pela decisão de ID 70245016 dos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), deferida a liminar para “determinar a citação e intimação da parte ré para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo”: Pela decisão de ID 73832017 dos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), mantida a decisão anterior pela qual, liminarmente, determinada a desocupação do imóvel: “Associe-se este feito ao PJe 0704473-06. Mantenho a decisão que determinou a desocupação do imóvel, eis não são relevantes os argumentos dos réus. O autor adquiriu o imóvel de Shirley, sub-rogando-se, assim, nos direitos da locadora. Ao contrário do defendido pelos réus, a área adquirida pelo autor compreende a ocupada por eles. Com efeito, Shirley era possuidora de área de 5.000 m2, adquirira de Adão Honório (ID n. 70202269). Cedeu ao autor área de 3.810 m2, ficando com a restante (1.190 m2), atualmente locada ao ferro velho, tudo conforme ID n. 70202265. A área cedida por Shirley ao autor, portanto, compreende à ocupada pelos réus com lastro no contrato de locação com ela anteriormente celebrado. O autor, portanto, subrogou-se nos direitos da anterior locadora, detendo legitimidade ativa para postular a rescisão do contrato e a desocupação do imóvel. Acerca do direito de preferência na aquisição, o art. 33 da Lei n. 8.245/91 condiciona a necessidade de sua observância à averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel. No caso dos autos, no entanto, o imóvel locado é irregular, não contando com registro no cartório imobiliário. Assim sendo, não subsiste o direito de preferência do locatário na aquisição do imóvel. Em relação à arguição de falsidade, deve ser destacado que o simples fato de o documento particular silenciar em relação ao preço acordado pelos direitos do imóvel não é suficiente a infirmar a realização do negócio celebrado entre o autor e Shirley, que é corroborado pela aposição da assinatura pelos contratantes. As demais questões serão apreciadas em decisão de saneamento e organização. Aguarde-se o prazo para réplica. Cumpra-se a liminar de desocupação no ID n. 70245016. Intimem-se” (ID 73832017 – autos originários). Contra tal decisão, interposto pelo ora agravante TARCISIO TOLEDO CAVALLARI o agravo de instrumento no 0745329-27.2020.8.07.0000, recurso não conhecido em razão da preclusão da matéria nos termos da seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO BOJO DE CONTESTAÇÃO. INADMISSIBLIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende, interrompe ou reabre prazo recursal, não se revestindo, o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. Assim, não tendo os Agravantes, a tempo e modo, interposto o competente recurso em face da decisão primeva, em que deferida a liminar de desocupação do imóvel, tem-se que se operou indiscutivelmente a preclusão da matéria. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1305934, 07453292720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Irresignado, TARCISIO TOLEDO CAVALLARI interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (ID 23223696, autos no 0745329-27.2020.8.07.0000), não admitido pela Presidência deste TJDFT (ID 23553920, autos no 0745329-27.2020.8.07.0000). Diante disso, nos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), o autor DIEGO ANTUNES CAIXETA, ora agravado, peticionou (ID 79776372), requerendo o cumprimento da ordem de despejo. Pela decisão de ID 8021705 dos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), o juízo da Vara Cível de Planaltina determinou ao autor comprovasse o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0745329-27.2020.8.07.0000. Pela decisão de ID 81390741 dos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), reconhecida a incompetência absoluta da Vara Cível de Planaltina, encaminhados os autos à 1a Vara Cível de Sobradinho. Pela decisão de ID 82210273 dos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), o juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho firmou a competência para julgamento do feito, anotou que os autos tramitariam em conjunto aos da ação de reintegração de posse no 0705659-61.2020.8.07.0000 em razão de conexão, e definiu que apreciação do pedido de expedição de ordem de despejo se daria quando do saneamento dos feitos. Pela decisão de ID 89915080 dos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), saneado o feito e reconhecida a executibilidade da ordem despejo previamente determinada: “O saneamento do processo foi iniciado ao Id 87000417. Embora a decisão liminar tenha sido concedida pela MM. Juíza de Planaltina, sua Excelência não fez valer a decisão por si proferida e remeteu os autos ao exame desta magistrada. Cautela e prudência são duas virtudes que devem acompanhar o ato judicial, caso as partes realmente pretendam que as decisões sejam cumpridas. Na decisão de Id 87000417, todas as preliminares levantadas pela fiadora Joana foram rejeitadas. Também foram rejeitadas alegações da fiadora que extrapolaram os limites de defesa da fiadora nestes autos. Na mesma decisão, foi determinado que o autor juntasse aos autos documento assinado por Shirley na qual deve ser esclarecido se o contrato celebrado entre o autor e Shirley engloba a área em que está instalado o Viveiro de Plantas. Em atenção à determinação deste juízo, foi juntada aos autos a declaração de Id 88153855. firmada em 30 de março de 2021, na qual Shirley atesta que a área objeto do contrato celebrado com autor inclui o local em que está instalado o Viveiro de Plantas. Shirley é a locadora do imóvel ao autor e titular dos direitos sobre o referido bem. Logo, se a própria Shirley afirma que o negócio incluiu o local onde está instalado o Viveiro de Plantas, não cabe ao réu locatário, parte estranha ao negócio realizado entre Shirley e o autor, questionar o objeto do contrato. O locador sustenta o pagamento dos aluguéis à Shirley no decorrer da demanda. Na decisão de Id 87000417 foi determinado ao réu locador comprovasse o pagamento de toda a dívida, mas o réu locador permaneceu inerte. Logo, caracterizada a mora da parte ré. Cabível o cumprimento da liminar de despejo. A desocupação do imóvel já foi determinada nestes autos. O recurso interposto contra a decisão não foi conhecido. Expeça-se mandado de despejo imediato. A diligência deverá ser cumprida em regime prioritário. Considerado o grau de litigio entre as partes, autorizo o reforço policial e o arrombamento. A parte autora deverá fornecer os meios para o cumprimento da diligência, bem como deverá entrar em contato com o Oficial de Justiça a quem for distribuído o mandado para agendar o ato. A parte ré deverá se manifestar sobre os documentos juntados pelo autor no prazo de 15 dias, bem como a legitimidade para a impugnação da autenticidade do contrato juntado aos autos. Em seguida, retornem os autos conclusos para encerramento da decisão saneadora. A Secretaria somente deverá retornar os autos conclusos depois de expedido o mandado de despejo” (ID 89915080, autos originários - grifei) E, mais uma vez, pela decisão de ID 90647863 dos autos originários (ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005), mantida a ordem de despejo: “Mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Ciente da decisão proferida pelo TJDFT que manteve a ordem de despejo. No que toca à alegação de que os pagamentos foram realizados à locatária, antiga titular dos direitos sobre o bem, o documento de Id 70202279 demonstra que o locatário, Tarcísio, foi notificado da aquisição do imóvel pelo autor. Logo, o réu tinha ciência do negócio realizado e poderia ter promovido depósito judicial dos encargos locatício ao citado, como lhe faculta a lei. Contudo, a parte ré, em que pese ciente do negócio realizado entre Shirley e o autor, continuou a promover depósitos dos alugueis na conta da antiga locadora. Nesses termos, os comprovantes apresentados não demonstram, por ora, o cumprimento da obrigação de pagamento de alugueis, tendo em vista que o locador não pagou a dívida para o atual titular de direitos sobre o bem. Não há causa para a revogação do mandado de despejo. No que diz respeito à remoção dos bens do locatário, indefiro o pedido formulado pelo autor, por não ser viável a manutenção de tais bens em via pública. Não há condições de acondicionamento dos bens em depósito público. Logo, determino que, no momento do cumprimento da diligência, o réu indique local no Distrito Federal, ou em comarca contígua, para o qual os bens deverão ser removidos. Caso não o faça, o mandado de despejo deverá ser cumprido, sendo que os bens permanecerão no local sob depósito do autor. Se o autor não aceitar o encargo de depositário, o mandado não poderá ser cumprido, por ausência de fornecimento de meios. Desentranhe-se o mandado de despejo de ID 89915080. Quanto ao pedido do Sr. Oficial de Justiça, para que a ordem seja cumprida por mais de um Oficial de Justiça, não vejo impedimento. Deverá ser indicado o número de oficiais de justiça para cumprir a diligência. Com a indicação do número de oficiais de justiça, serão expedidos tantos mandados quanto forem necessários. Cumpra-se conforme a decisão de ID 89915080” (ID 90647863, autos originários). Nos autos da ação de despejo no 0706058-93.2020.8.07.0005, TARCISIO TOLEDO CAVALLARI opôs embargos de declaração (ID 91023315 dos autos originários) com pedido de concessão de efeitos modificativos sob os mesmos argumentos tecidos na presente sede recursal, rejeitados pela decisão integrativa de ID 91041861, ora agravada: “Alega a parte ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, pois a decisão de ID 90647863 não se manifestou acerca dos pedidos do réu de ID 90484060. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, os pedidos ora efetuados pela parte ré, já foram decididos ao ID 89915080 e, posteriormente, ao ID 90647863. O próprio TJDFT manteve a ordem de despejo em decisão do Agravo de Instrumento interposto pelo réu. Novamente o réu pretende a rediscussão de matéria já apreciada e decidida por este juízo. A pretensão do réu, como se vê de sua argumentação, é protelar o cumprimento do mandado de despejo determinado nestes autos. Não houve nenhuma omissão na decisão que concedeu a antecipação de tutela nestes autos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Cumpra-se conforme o determinado ao ID 90647863” (ID 91041861, autos originários - grifei). Como se viu, pretensão de rediscussão de matéria já atingida pela preclusão – óbice previsto na regra do art. 507 do CPC, eis que definida, em mais de uma instância, a regularidade da ordem de despejo. E, no ponto, relembra-se o conteúdo do art. 77, inciso IV e § 2o do CPC. Nos termos do artigo 932, inciso II do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque preclusas as questões levantadas. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se a vara de origem. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora